Tribunal: TJSP
Processo: 2096692-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. ARRESTO. Execução por título extrajudicial. Admissibilidade de postulação de medidas urgentes nos autos do processo executivo (CPC, 799, VIII). Hipótese em que estão reunidos os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência (CPC, 300/301), inclusive inaudita altera parte. Deferimento do arresto cautelar preservado. Consideração de que a questão relativa à

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. ARRESTO. Execução por título extrajudicial. Admissibilidade de postulação de medidas urgentes nos autos do processo executivo (CPC, 799, VIII). Hipótese em que estão reunidos os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência (CPC, 300/301), inclusive inaudita altera parte. Deferimento do arresto cautelar preservado. Consideração de que a questão relativa à impenhorabilidade dos recursos bloqueados pelo sistema Bacenjud deverá ser previamente analisada pela magistrada, sob pena de supressão de instância, com vulneração aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2096692-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GABRIELA CRISTINA ALVES DOS REIS PAREDES, é agravado BANCO SAFRA
S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram de parte e, nesta, negaram provimento
ao recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096692-32.2020.8.26.0000 Voto no 38630
2
VOTOS N. 38630
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2096692-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CINARA PALHARES
AGRAVANTE: GABRIELA CRISTINA ALVES DOS REIS PAREDES
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
INTERESSADOS: MERCADO SÓ PREÇO DE MANGARATIBA LTDA E
OUTRO
TUTELA DE URGENCIA. ARRESTO. Execução por título
extrajudicial. Admissibilidade de postulação de medidas
urgentes nos autos do processo executivo (CPC, 799, VIII).
Hipótese em que estão reunidos os requisitos legais
autorizadores da concessão da tutela de urgência (CPC,
300/301), inclusive inaudita altera parte. Deferimento do
arresto cautelar preservado. Consideração de que a questão
relativa à impenhorabilidade dos recursos bloqueados pelo
sistema Bacenjud deverá ser previamente analisada pela
magistrada, sob pena de supressão de instância, com
vulneração aos princípios do juiz natural e do duplo grau
de jurisdição. Decisão mantida. Recurso conhecido em
parte e, nesta, improvido.
Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram
provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
132/133, dos autos principais, que, em execução por título extrajudicial, autorizou o
arresto cautelar de bens dos devedores.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não estão reunidos os
pressupostos necessários ao deferimento do arresto de seus bens, salientando que sequer
é parte legitima para figurar no polo passivo da execução. Pondera que a decisão não
está devidamente fundamentada, discorrendo sobre a impenhorabilidade dos recursos
bloqueados.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-
se, em parte, com o efeito suspensivo postulado, apenas para obstar a expedição do
mandado de levantamento dos valores bloqueados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096692-32.2020.8.26.0000 Voto no 38630
3
Trata-se aqui de execução por título extrajudicial proposta pelo
agravado contra a agravante e os interessados em que foi requerida a concessão de tutela
de urgência com a finalidade do arresto de bens e recursos titulados em nome dos
devedores, ao fundamento de que a empresa não se encontra mais estabelecida no local
indicado em seus atos constitutivos, a par do que houve indevida alteração no quadro
social, com o nítido proposito de fraudar seus credores.
De início, impende considerar que a postulação recursal voltada ao
reconhecimento da impenhorabilidade dos recursos contristados deverá ser previamente
analisada pela magistrada, razão pela qual, sobre o tema, neste momento processual,
não poderá o Tribunal se pronunciar, sob pena de supressão de instância com
vulneração aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.
E, no mais, o agravo de instrumento não comporta guarida.
Afasto a preliminar de nulidade da r. decisão suscitada no recurso e
fundada em alegação falta de fundamentação, pois, conquanto conciso, reúne o
pronunciamento jurisdicional de primeiro grau os requisitos legais, contendo, bom é
ressaltar, motivação suficiente a justificar o afastamento da mácula que lhe foi atribuída
neste recurso, cumprindo anotar ainda que “não ofende aos arts. 165 e 458, incisos II e
III, do Código de Processo Civil, o acórdão que fundamenta e decide a matéria de
direito valendo-se dos elementos que julga aplicáveis e suficientes para a solução da
lide.” (STJ, AgRg no AREsp 133.425/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, j.
13/11/2012).
Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, em
situação análoga, no sentido de que “não se constata a alegada violação ao art. 535 do
CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido,
porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela
parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide” (STJ/AgInt no AREsp 33.603/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j.
02/02/2017), bem assim que “não há ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Cabe ao magistrado
decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a
rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou
fundamento suficiente para decidir a controvérsia.” (AgRg nos EDcl no AREsp
611.608/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell, j. 01/10/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096692-32.2020.8.26.0000 Voto no 38630
4
Isto assentado, bem é de ver que o ordenamento processual em
vigor não contém capítulo relativo aos procedimentos cautelares específicos, sendo
certo que os artigos 813 e seguintes, do Código de Processo Civil de 1973, que
disciplinavam o arresto de bens, não foram contemplados no novo codex.
Assim, a medida postulada pelo credor e deferida pela magistrada,
deve ser analisada à luz do disposto nos artigos 300, caput, 301, e 799, VIII, todos do
Código de Processo Civil, valendo destacar que a tutela de urgência pode ser concedida,
inclusive inaudita altera parte, quando há no feito elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
como, bom é realçar, se verifica na espécie.
É que há sérios indícios de que os executados praticaram atos que
evidenciam o ânimo de se furtar ao cumprimento das obrigações assumidas, tanto é que,
no local em que estava situada a sede da empresa executada, há agora um comércio de
roupas, ao passo que, nos demais endereços disponíveis, obteve o exequente a
informação de que ali nunca esteve estabelecida a empresa executada (fls. 118/131, dos
autos principais), de modo que, ante tal cenário, reputo reunidos os pressupostos
necessários à concessão do arresto de bens pertencentes aos devedores, na forma, aliás,
corretamente autorizada pela douta juíza da causa.
Destarte e tendo em vista que a concessão da tutela de urgência
faz-se admissível quando existente a plausibilidade do direito invocado, bem assim
fundado receio de dano grave e de difícil reparação ao postulante, pressupostos reunidos
na hipótese em apreço, de rigor é a manutenção da medida constritiva deferida pela
magistrada.
Em suma, atento à circunstância de que as razões expendidas neste
agravo de instrumento não se prestam a abalar a r. decisão proferida, preservo-a por
seus fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, conheço de parte e, nesta, nego provimento ao
recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)